Tribunal: TJDFT
Processo: 0006867-54.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006867-54.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: NEUSA MARIA LOURENÇO ALVES, OSVALDO ENGRACIO DIAS, OSVALDO MELENDES, OSWALDO ALEXANDRE DE MIRA, PLÍNIO ALVES DE LIMA, ROSA MATSUBARA HINO DESPACHO Tendo em vista que as partes não se manifestaram em relação à proposta de acordo apresentada pelo Banco recorrente, mantenha-se o recurso especial suspenso, nos termos do despacho de ID 13734184. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014